Tribunal: TJPA
Processo: 0009597-26.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009597-26.2019.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CLEBSON TEIXEIRA DOS SANTOS, ROSINALDO RIBEIRO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. MENOR PARTICIPAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
DE OFÍCIO, DECLARADA PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 307 DO CP E REDUZIDAS AS PENAS DE MULTA.
DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou um dos apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e 307 do CP, e o outro somente pelo crime previsto no art. 157, §2º II, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia (i) o reconhecimento da menor participação de um dos apelantes no crime de roubo; (ii) a absolvição do outro pelo crime de falsa identidade; (iii) a redução das penas provisórias de ambos a patamar abaixo do mínimo legal. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a prescrição do crime de falsa identidade; (ii) a aplicação da causa de diminuição da pena por menor participação; (iii) a possibilidade de fixação das penas provisórias abaixo do mínimo legal; (iv) a adequação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida de ofício a prescrição superveniente do crime de falsa identidade, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do CP, pela aplicação do prazo prescricional de três anos.

4. Não se aplica a causa de diminuição por menor participação (art. 29, §1º, do CP), ante a divisão de tarefas essencial para a execução do crime, evidenciando coautoria.

5. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

6. De ofício, reduzidas as penas de multa de ambos, adequando-as às reprimendas corporais impostas pelo crime de roubo majorado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º, 68, 107, IV, 109, VI, 110, 117, IV, e 157, §2º, II; CPP art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2060749/SE j. 02/08/2022; TJPA, ApCrim 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Clebson Teixeira dos Santos e Rosinaldo Ribeiro Lopes, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o primeiro pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, e o segundo pelas condutas previstas nos artigos 157, §2º, II, e 307, ambos do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa (cf. página 14 do ID 11041221 / página 13 do ID11041222).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o reconhecimento da menor participação de
Antônio Clebson Teixeira dos Santos
; (b) a absolvição de
Rosinaldo Ribeiro Lopes em relação ao crime de falsa identidade; (c) redução das penas intermediárias de ambos os apelantes para patamar abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ
(cf. ID 11041239).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 11041246).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
11164103
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE A QUE FOI CONDENADO
ROSINALDO RIBEIRO LOPES

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 307 do CP a que foi condenado o réu
Rosinaldo Ribeiro Lopes
.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 06/12/2019 (cf. página 1 do ID 11041216);

(b) A regra do artigo 115, do CP, não incide ao réu, que nasceu em 05/01/1998
,
possuindo
21 (vinte e um) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 21 do ID 11041208
)
;

(c) a condenação foi de 3 (três) meses de detenção (cf. página 11 do ID 11041222);

(d) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389, do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 16/12/2020, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. ID 11041223);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 3 (três) anos (cf. artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP). Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Nesse diapasão, restam prejudicados os pedidos formulados em relação ao crime em tela.

3 - DA MENOR PARTICIPAÇÃO DE ANTÔNIO CLEBSON TEIXEIRA DOS SANTOS

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal em favor do apelante Antônio Clebson Teixeira dos Santos, sob o argumento de que ele teria atuado apenas como partícipe no crime perpetrado por Rosinaldo Ribeiro.

Pois bem.

Como é cediço, configura-se a coautoria quando todos os agentes compartilham o domínio do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os envolvidos pratiquem diretamente o verbo descrito no tipo penal; basta que suas condutas contribuam para a realização do fato típico, de modo que todos respondem pela prática do mesmo delito. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. (...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos (...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Com essa premissa em mente, observo que o apelante Antônio Clebson Teixeira dos Santos é coautor do delito em questão, pois é nítida a divisão de tarefas no crime. Antônio Clebson conduziu Rosinaldo em sua motocicleta até o local onde estava a vítima e permaneceu ao lado dele durante a execução do crime, o que serviu tanto para intensificar o temor daquela quanto para viabilizar a fuga caso algo não saísse conforme o previsto. Dessa forma, a divisão de tarefas foi essencial para o sucesso da empreitada, sendo inequívoca a existência do liame subjetivo entre ambos.

Indeferido.

4 - ASPECTOS ATINENTES ÀS PENAS

A defesa requer que a aplicação de atenuantes reduza a pena provisória para abaixo do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reduzir as penas intermediárias dos apelantes para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, conforme vem, decidindo, inclusive, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, as penas intermediárias fixadas aos apelantes.

Por fim, consigno que restam incólumes as condenações dos réus à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), relativas ao crime de roubo.

Contudo, verifico que as penas de multa estão desproporcionais à reprimenda física acima. Por isso, de ofício, a reduzo para 87 (oitenta e sete) dias-multa, com valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas de ofício, extingo a punibilidade de Rosinaldo Ribeiro Lopes em relação ao crime de falsa identidade em razão da prescrição, e reduzo as penas de multa de ambos pelo roubo majorado.

É o voto.

Belém, 03/02/2025